Tribunal: STF
Processo: HC 96984
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO. PEDIDO DE IMEDIATO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA. ORDEM DENEGADA. 


1. A pretensão defensiva esbarra em vários pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Pronunciamentos no sentido da impossibilidade do reconhecimento do fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre os delitos de roubo e de furto. Precedentes: RE 91.317, da relatoria do ministro Leitão de Abreu (Plenário); HC 70.360, da relatoria do ministro Néri da Silveira (Segunda Turma); e HC 97.057, da relatoria do ministro Gilmar Mendes (Segunda Turma). 




2. Por outra volta, a via processualmente contida em que a ação constitucional do habeas corpus consiste não se presta para um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. Isto é, em sede de HC, é extremamente difícil saber se, na concreta situação dos autos, foram mesmo preenchidos todos os precisos comandos do art. 71 do Código Penal para o pronto reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes: HC 85.532, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; RHC 85.577, da relatoria da ministra Ellen Gracie; HC 83.117, da relatoria do ministro Celso de Mello. 




3. Ordem denegada.